Tribunal: STF
Processo: RE 114156
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-30
Data de publicação: 1988-09-30

Ementa:
TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PARAGRAFOS 2., 3. E 4.,
DO ART. 153, DA CARTA MAGNA.
A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE,
CARECE DO INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO.
SE O TEMA VERSADO NA AÇÃO RESCISÓRIA E O MESMO DO RECURSO DE
REVISTA - NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL - OS EFEITOS DA
RESCINDIBILIDADE ALCANCARIAM AMBOS OS JULGADOS, POIS NA INSTÂNCIA
REVISORA DEVOLVE-SE A MATÉRIA DECIDIDA PELA REGIONAL.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA GARANTIA
DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.